Tribunal: TJMT
Processo: 1040353-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040353-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), JACIR VIDARENKO - CPF: 004.929.671-05 (EMBARGANTE), DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.475.599/0010-73 (EMBARGADO), LETICIA MONTANS PASSOS - CPF: 889.956.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição de exceção de pré-executividade em execução fundada em duplicatas mercantis protestadas.

2.

O embargante alega contradição entre a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao recurso e o julgamento de mérito que o desproveu. Sustenta omissões quanto à validade dos comprovantes de entrega, à alegada assinatura por terceiros e à ausência de contraminuta da parte agravada.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a inexistência de título executivo válido, extinguir a execução e prequestionar os dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à impossibilidade de exame, em exceção de pré-executividade, da alegada invalidade das duplicatas por ausência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado assentou que a controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas nos comprovantes de entrega e sobre a efetiva entrega das mercadorias exige dilação probatória. Por isso, a matéria não pode ser conhecida em exceção de pré-executividade.

7.

A execução está instruída com duplicatas protestadas, notas fiscais e comprovantes de entrega. A simples impugnação das assinaturas, sem prova pré-constituída, não afasta de plano a presunção de legitimidade do título executivo.

8.

As alegações de ausência de vínculo com os signatários, de falta de identificação dos recebedores e de inadequação da via executiva revelam inconformismo com o resultado do julgamento. Não configuram vícios integrativos.

9.

A ausência de manifestação da parte agravada no agravo de instrumento não implica acolhimento automático da pretensão recursal.

10.

Não há contradição interna no acórdão pelo fato de a liminar ter apreciado o recurso em cognição sumária e o colegiado, depois, tê-lo julgado de forma definitiva com base em cognição exauriente.

11.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados. Também não cabe a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. A alegação de invalidade de duplicatas por vício nos comprovantes de entrega depende de dilação probatória e não pode ser examinada em exceção de pré-executividade sem prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jacir Vidarenko em face do acórdão que negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta a existência de contradição, omissões e obscuridades no acórdão embargado. Afirma, inicialmente, a ocorrência de contradição lógica no julgado, pois a decisão liminar proferida no agravo teria reconhecido a plausibilidade das alegações recursais para concessão de efeito suspensivo, especialmente quanto à validade do título executivo, enquanto no julgamento de mérito o recurso teria sido desprovido sob o fundamento de ausência de comprovação mínima das alegações e necessidade de dilação probatória.

Sustenta que tal conclusão seria incompatível com a própria natureza do processo executivo, uma vez que a execução exige título líquido, certo e exigível, de modo que a eventual necessidade de dilação probatória evidenciaria justamente a ausência desses requisitos, o que inviabilizaria a via executiva. Argumenta, nesse contexto, que a pretensão da exequente deveria ser deduzida por meio de ação monitória ou de cobrança, e não por execução de título extrajudicial.

Aponta, ainda, contradição na aplicação da teoria da aparência pelo acórdão, bem como na afirmação de que o devedor não teria apresentado elementos mínimos para impugnar a validade das assinaturas constantes dos canhotos de entrega das mercadorias.

Alega também a existência de omissões relevantes no julgado, especialmente quanto à alegada inadequação da via executiva diante da ausência de comprovação da entrega da mercadoria, à ausência de apresentação de contraminuta pela parte agravada no agravo de instrumento, bem como à confissão, na petição inicial da execução, de que os canhotos teriam sido assinados por terceiros não identificados.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar que não há identificação de quem teria realizado os pedidos das mercadorias nem de quem efetivamente as recebeu, circunstância que, segundo afirma, comprometeria a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

Aponta também obscuridade quanto aos critérios adotados pelo acórdão para reconhecer plausibilidade das alegações na decisão liminar e, posteriormente, rejeitá-las no julgamento de mérito, bem como quanto à compatibilidade entre a admissão da execução e a afirmação de necessidade de dilação probatória.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições, omissões e obscuridades apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a inexistência de título executivo válido e determinando a extinção da execução, com o prequestionamento dos artigos indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 349294869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia examinada no acórdão embargado consistiu em verificar a possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da alegada inexigibilidade das duplicatas executadas, sob o argumento de inexistência de prova válida da entrega das mercadorias e de impugnação à assinatura constante nos comprovantes de recebimento.

O acórdão concluiu que a insurgência apresentada pelo agravante não poderia ser analisada pela via incidental escolhida, pois a exceção de pré-executividade somente é admitida quando a matéria arguida puder ser conhecida de plano e não demandar dilação probatória. Constatou-se que a execução estava instruída com duplicatas protestadas, acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias, de modo que a alegação de falsidade ou de desconhecimento da assinatura aposta nos canhotos de recebimento exige produção de prova, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Diante disso, consignou-se que o simples inconformismo do executado com a assinatura constante no comprovante de entrega, desacompanhado de qualquer elemento mínimo que indique a irregularidade alegada, não é suficiente para afastar, de imediato, a presunção de legitimidade do título executivo, especialmente quando presentes protesto e documentos que indicam a entrega da mercadoria, hipótese em que se admite, inclusive, a aplicação da teoria da aparência.

Também não se constata omissão quanto à alegada inadequação da via executiva ou quanto à validade dos documentos que instruem a execução. O acórdão examinou expressamente a controvérsia relativa à validade do comprovante de entrega da mercadoria e concluiu que a impugnação apresentada pelo agravante não se encontra amparada por prova pré-constituída, razão pela qual a matéria demanda instrução probatória, circunstância que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.

Nesse contexto, foi expressamente consignado que a via adequada para o devedor deduzir sua insurgência é a apresentação de embargos à execução ou o ajuizamento de ação autônoma, meios processuais que admitem a produção de provas e garantem o pleno exercício do contraditório.

Ademais, a ausência de manifestação da parte agravada não conduz automaticamente ao acolhimento das razões recursais.

As alegações relativas à suposta confissão da exequente, à inexistência de vínculo entre o executado e os signatários dos comprovantes de entrega ou à ausência de identificação dos recebedores da mercadoria traduzem, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Também não se identifica obscuridade na fundamentação adotada pelo acórdão. O julgado foi claro ao afirmar que a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos comprovantes de entrega e da efetiva entrega das mercadorias exige dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da matéria por meio de exceção de pré-executividade.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026